Tribunal: TJMT
Processo: 1011963-84.2023.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011963-84.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANE SANTOS DE ABREU - CPF: 024.828.681-14 (EMBARGADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), POLICLINICA QUALITY LTDA - CNPJ: 24.876.491/0003-69 (EMBARGANTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), POLICLINICA QUALITY LTDA - CNPJ: 24.876.491/0003-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a obrigação de manutenção da cobertura assistencial à beneficiária demitida sem justa causa, nos termos do art. 30 da L. 9.656/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à regularidade do cancelamento do plano de saúde após o desligamento da beneficiária do vínculo empregatício com a Câmara Municipal de Cáceres.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC/2015, e somente se justificam para correção de vícios formais da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, reconhecendo o direito da ex-empregada à manutenção do plano de saúde, desde que assumido o pagamento integral, conforme previsão do art. 30 da L. 9.656/1998.
5. A alegação da embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
6. Não verificada a existência de erro material, contradição, obscuridade ou omissão, o recurso deve ser rejeitado.
7. Ausente caráter protelatório, é incabível a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. É legítima a manutenção da cobertura assistencial ao ex-empregado demitido sem justa causa, mediante assunção integral do pagamento, conforme dispõe o art. 30 da L. 9.656/1998.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 282008887, que,
por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação, afastando tão somente a condenação em danos morais.

A parte embargante, em suas razões (ID. 279908361), alega omissão no que concerne o fato de que supostamente o plano de saúde foi devidamente cancelado, após o desligamento do ex-empregado da Câmara Municipal de Cáceres, sustentando a regularidade do cancelamento do contrato de plano de saúde.

Contrarrazões sob ID. 286584877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...)

No tocante a possibilidade de se manter com o plano vigente após demissão do emprego, o artigo 30 da Lei n. 9.656/98, dispõe:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Portanto, é assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

Assim, diante da comprovação da demissão da Apelada sem justa causa, nos termos do artigo 30 da Lei n.o 9.656/98, impõe-se à operadora de plano de saúde a obrigação de assegurar à beneficiária a portabilidade para outra modalidade de plano, sem imposição de novas carências contratuais,
razão pela qual a sentença não merece reparo quanto a esse ponto.

(...)

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025